Tribunal: TJMT
Processo: 1030096-95.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030096-95.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), SERGIO MAMORU TAKAHASHI - CPF: 766.411.479-91 (AGRAVANTE), ELISA SATIE ODA TAKAHASHI - CPF: 113.714.978-77 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), KSB AGRIBUSINESS COMERCIO LTDA - CNPJ: 21.523.353/0001-46 (AGRAVADO), EDUARDO FONSECA VILLELA - CPF: 045.368.446-78 (ADVOGADO), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA – NOTA PROMISSÓRIA – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

SERGIO MAMORU TAKAHASHI, ELISA SATIE ODA TAKASHI
opõem embargos de declaração com efeitos infringentes e de prequestionamento (ID no 216519169), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o acórdão constante no ID no 215321720, proferido no Recurso de Agravo de Instrumento que, por unanimidade, negou provimento ao recurso.

Alegam, em apertada síntese, a ocorrência de omissão no julgado, sob o argumento de que não enfrentou todos os argumentos deduzidos nas contrarrazões ao agravo de instrumento, em especial os Contratos de Arrendamento.

Aduzem que os bens relacionados pela parte embargada não são de propriedade dos embargantes, apenas os embargantes possuem a posse dos referidos bens imóveis, que lhe foi transferida mediante os Contratos de Arrendamento.

Narram que a data de pactuação dos Contratos de Arrendamento é posterior à data do contrato e compra e venda, sendo que enquanto este é datado de 21/11/2017, os Contratos de Arrendamentos são datados de 01/01/2018.

Relatam que os vendedores constam como credores no processo de recuperação judicial, o que só prova que os embargantes não são proprietários do referido imóvel.

Asseveram que antes do protocolo da Execução, os embargantes já tinham a seu favor o deferimento do pedido de recuperação judicial, de 04/08/2023.

Afirma que o suposto crédito dos exequentes é anterior ao pedido de recuperação judicial do grupo devedor, motivo pelo qual, está sujeito aos efeitos da recuperação.

Ao final, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca da questão acima mencionada, sanando a omissão apontada, e, ainda se manifeste sobre os dispositivos legais e constitucionais violados.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 216576657, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isso porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, que por unanimidade, desproveu o recurso.

Confira-se o fragmento do voto:

“
VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
KSB AGRIBUSSINESS COMERCIO LTDA
ajuizou a Execução por Quantia Certa c/c Pedido Liminar no 1008580-78.2023.8.11.0045 em face de
SERGIO MAMORU TAKAHASHI e

ELISA SAITE ODA TAKAHASHI,
alegando em síntese, que é credora dos executados, referente a uma nota promissória emitida em 08 de fevereiro de 2022, com vencimento em 10 de fevereiro de 2023, no valor de R$ 8.427.960,00 (oito milhões quatrocentos e vinte e sete mil e novecentos e sessenta reais).

Aduziu que além da inadimplência, os executados não estão cumprindo com obrigações perante terceiros, bem como estão ocultando bens.

Narrou que o executado SERGIO está tentando vender seu imóvel para terceiros.

Requereu pela concessão de tutela cautelar de indisponibilidade de bem imóvel pertencente aos executados.

Ao analisar os autos, o juiz a quo Dr. Cassio Luis Furim deferiu o pedido liminar, conforme relatado.

Pois bem
.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15, in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, verifica-se que assiste razão à agravada.

In casu, a princípio, o material probatório anexado nos autos da ação originária se mostra suficiente a provar a obrigação vencida e não cumprida pelos agravantes, através da nota promissória acostada no ID no 130114575, que embasa a presente execução. Vejamos:

Da mesma forma, resta evidente que além do inadimplemento há fortes indícios de que os executados, ora agravantes, estão ocultando bens, dificultando a satisfação do crédito, uma vez que há notícias nos autos de que estão tentando vender o imóvel constante do contrato de compra e venda acostado, do qual o executado SERGIO MAMORU TAKAHASHI é proprietário de 30% (trinta por cento) da área total, no ID no 130114577. Confira (ID no 201765196):

Aliás, tal matéria, inclusive, foi objeto de Recurso de Agravo de Instrumento no 1024809-54.2023.8.11.0000, o qual foi provido, no sentido de determinar que o executado SERGIO MAMORU TAKAHASHI se abstenha de praticar qualquer ato de disposição envolvendo qualquer dos imóveis que compõe a Fazenda Dona Thereza, no que diz respeito à sua quota parte (30%) sem a anuência e autorização da exequente, ora agravada, conforme ementa que ora transcrevo:

“E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – PRELIMINAR DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – NÃO CONHECIMENTO - PRELIMINAR DE FALHA NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – ART. 167, I, ITEM 21 DA LEI DE REGISTRO PÚBLICO (LEI 6.015/1973) – ABSTENÇÃO DE PRATICA QUALQUER ATO DE DISPOSIÇÃO ENVOLVENDO OS IMÓVEIS NO QUE DIZ RESPEITO A SUA QUOTA PARTE (30%) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não se conhece da preliminar de exceção de incompetência, haja vista que apesar de ser matéria de ordem pública, podendo ser arguida em qualquer grau de jurisdição, deve o juízo de origem fazê-lo, sob pena de supressão de instância.

Deve ser rejeitada a preliminar de falha na representação processual, uma vez que tal irregularidade foi sanada pela agravante quando da juntada do contrato social.

A averbação de uma ação à margem da matrícula tem amparo legal no ordenamento jurídico pátrio, qual seja, na Lei de Registro Público (artigo 167, I, item 21, da Lei no 6.015/1973).

A averbação à margem da matrícula do imóvel, acerca da existência da Execução Extrajudicial apenas resguarda o interesse da parte e de terceiros de boa-fé, bem como serve para dar segurança e eficácia dos atos jurídicos.

Por sua vez, a probabilidade do direito da exequente/agravante encontra-se presente, através do instrumento de crédito que embasa a presente execução, bem como pela existência de contrato de compra e venda realizado entre o executado SERGIO MAMORU TAKAHASHI e terceiros, o qual foi devidamente assinado e registrado no cartório de imóveis.-

Dessa forma, há que ser mantida a decisão recorrida.

No que se refere à alegação de que o crédito da agravada é anterior ao pedido de recuperação judicial do grupo devedor, o que torna sujeito aos efeitos da recuperação, tal matéria não merece ser conhecida, isto porque tais questões devem ser arguidas primeiramente no juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por fim, resta prejudicada a apreciação do Agravo Interno constante de ID no
201329162, interposto por SERGIO TAKAHASHI e ELISA SATIE ODA TAKAHASHI.

É como voto.”- (ID no

215321720)

In casu
, não se verifica qualquer omissão no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação dos embargantes com o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como estampa a intenção de em rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de
que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes
,
tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024